Tribunal: STF
Processo: RE 1312450
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Cuida-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo, com fundamento em permissivo constitucional, em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que está assim ementado:
    “Desapropriação direta – Alegação de cálculo equivocado – Inadmissibilidade – Revisão pela Contadoria Judicial – Cálculos aritmeticamente corretos – Reexame necessário e apelação não providos.“
    O Estado de São Paulo, em suas razões, alega violação ao art. 100, da Constituição Federal, e ao art. 78 do ADCT, sustentando, em suma, que “os cálculos efetuados pelo Tribunal de Justiça para se chegar ao valor da última parcela do art. 78 do ADCT incluíram juros moratórios em continuação no cálculo de atualização do precatório por todo o período da moratória, o que já foi considerado inconstitucional por este Egrégio Supremo Tribunal Federal no RE 590.751”. 
    Aduz, também, que “(...) o v. acórdão recorrido violou o disposto no art. 100 da Constituição Federal, cuja aplicação acarreta a incidência de juros moratórios somente a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que deveria ter sido pago, conforme entendimento consolidado na Súmula Vinculante n. 17 deste Pretório Excelso”.
    Por fim, requer (…)“a correta interpretação da Súmula Vinculante nº 17, sendo reconhecida a incidência de juros moratórios somente a partir de 1º de janeiro do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido feito”.
    É o relatório. Decido.
    Consigno, desde logo, que o entendimento de origem aquiesce com a incidência de juros moratórios no curso do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, o que contraria, assim, o assentido no RE 590.751/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 132 da repercussão geral, cuja ementa abaixo transcrevo (com meus grifos):
    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO.
    I – O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.
    II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF.
    III – A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária.
    IV – Recurso extraordinário parcialmente provido.”
    Daí que o pronunciamento de origem diverge, no ponto, do aludido entendimento.
    Ademais, observo que também houve concordância com a incidência de juros moratórios no período de graça constitucional, ou seja, no período correspondente a 1º (primeiro) de julho do ano de expedição do precatório até 31 (trinta e um) de dezembro do ano seguinte, tal como previsto no art. 100, § 1º, na redação anterior à EC nº 62/09, e no atual 5º do mesmo artigo da Lei Maior.
    Fato esse que contradiz o decidido no RE 591.085-QO-RG/MS, também de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tema 147 da repercussão geral, cuja ementa cito com meus grifos:
    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. 
    I – QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO.
    II – Julgamento de mérito conforme precedentes.
    III - Recurso provido.”
    Não se ignore, ainda, o teor da Súmula Vinculante nº 17/STF quanto a não incidência de moratórios no aludido período: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.
    Ressalto, por fim, que não há como dar acolhimento ao fundamento do Tribunal de origem para afastar a aplicação tanto dos Temas 132 e 147 como da Súmula Vinculante nº 17/STF ao presente caso, qual seja o de haver instabilidade às relações jurídicas e lesão à coisa julgada.
    É que, quanto a essa questão, o Supremo Tribunal Federal já “(...) assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (ARE 1.194.744-ED-AgR/SP, Ministro Roberto Barroso – com meus grifos). 
    Vejam-se outros acórdãos nessa linha:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DO TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.
    1. Nos termos da jurisprudência do STF, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente (RE 590751, Tema 132 da sistemática da repercussão geral). 
    2. Esta Suprema Corte já decidiu que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RE 1.261.548-ED-AgR/SP, Ministro Edson Fachin – com meus grifos)
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.
    1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do AI 850.091-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença om trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’. 
    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.”
    (RE 566.030-AgR-AgR/RS, Ministro Alexandre de Moraes – com meus grifos)
    Honorários advocatícios recursais
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida.
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019.
    Diante do exposto, com fundamento na alínea b do inciso V do art. 932 do CPC c/c o § 1° do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário em ordem a excluir os juros de mora das parcelas adimplindas sem atraso, nos exatos termos do art. 78 do ADCT, bem assim afastar os moratórios no curso do prazo previsto no art. 100, § 1º, na redação anterior à EC nº 62/09, e no atual 5 º do mesmo artigo, todos da Lei Maior.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator